Tribunal: STF
Processo: HC 252881
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-07
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL 
PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. LAVAGEM DE CAPITAIS. PRETENDIDA CONVERSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA EM DOMICILIAR. INVIABILIDADE. ESPECIFICIDADES DO CASO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 27.2.2025, por Mauro Márcio Dias Cunha e Hamilton Teixeira Neto, advogados, em benefício de L V da C, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 18.2.2025, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 980.072/MT, Relator o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.



O caso



    2. Consta do processo ter sido a paciente presa preventivamente, em 27.9.2024, pela apontada prática dos delitos previstos no § 2º e inc. I do 
§ 4º do art. 2º da Lei n. 12.850/2013 (organização criminosa majorada) e no caput e § 4º do art. 1º da Lei n. 9.613/1998 (lavagem de dinheiro majorada). 



    3. A defesa pleiteou a substituição da prisão preventiva por domiciliar. Em 22.10.2024, o juízo do Núcleo de Inquéritos Policiais da comarca de Cuiabá/MT indeferiu o pedido. 



    4. Insistindo no pleito, a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 1027868-16.2024.8.11.0000 no Tribunal de Justiça de Mato Grosso. Em 11.12.2024, a Segunda Câmara Criminal denegou a ordem, em acórdão com a seguinte ementa:



    “HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE CAPITAIS – PRISÃO PREVENTIVA – PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR – MÃE DE CRIANÇAS MENORES DE 12 ANOS E DOENÇA GRAVE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE AOS CUIDADOS DOS FILHOS E DA EXTREMA DEBILIDADE – GRAVIDADE CONCRETA DOS DELITOS – NECESSIDADE DA PRISÃO PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÊNCIA – CERCEAMENTO DE DEFESA – INEXISTÊNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO – ORDEM DENEGADA. 



    O direito à prisão domiciliar não é automático para mães com filhos menores de 12 anos, exigindo-se comprovação de que a mãe é a única responsável pelo cuidado dos filhos, conforme art. 318, V, do Código de Processo Penal, o que não restou demonstrado no presente caso. 



    Além de não demonstrada a extrema debilidade em razão da doença que acomete a paciente (depressão), não há provas de que o estabelecimento prisional em que ela se encontra reclusa não oferece o tratamento adequado para a sua enfermidade. 



    ‘As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis’. (Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas) 



    Deferido o acesso aos autos da medida cautelar, conforme informado pelo juízo a quo, não há se falar em cerceamento de defesa” (fls. 25-26, e-doc. 2).



    5. Contra o acórdão do Tribunal estadual, impetrou-se o Habeas Corpus n. 980.072/MT no Superior Tribunal de Justiça. Em 10.2.2025, o Relator, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, não conheceu da impetração. A decisão monocrática foi ratificada pela Quinta Turma do Tribunal Superior, nestes termos:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE DINHEIRO. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR. FILHOS MENORES DE 12 ANOS. INCABIMENTO. SITUAÇÃO EXCEPCIONALÍSSIMA. GRAVIDADE CONCRETA. ENVOLVIMENTO COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão desta relatoria que não conheceu do habeas corpus, mantendo a prisão preventiva da agravante, acusada da suposta prática dos crimes de organização criminosa e lavagem de dinheiro. 



    2. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar Habeas Corpus coletivo n. 143.641/SP, de relatoria do Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, em 20/2/2018, concedeu comando geral para fins de cumprimento do art. 318, V, do Código de Processo Penal, em sua redação atual. No ponto, a orientação da Suprema Corte é no sentido de substituição da prisão preventiva pela domiciliar de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), salvo as seguintes situações: crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício. O art. 318-A do Código de Processo Penal, introduzido pela Lei 
n. 13.769/2018, estabelece um poder-dever para o juiz substituir a prisão preventiva por domiciliar de gestante, mãe de criança menor de 12 anos e mulher responsável por pessoa com deficiência, sempre que apresentada prova idônea do requisito estabelecido na norma (art. 318, parágrafo único), ressalvadas as exceções legais.



    3. Conforme se extrai dos autos, a paciente é presidente da Associação dos Familiares e Amigos de Recuperandos de Rondonópolis (AFAR), que teria sido fundada pela facção ‘Comando Vermelho’ — voltada para a prática dos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e lavagem de dinheiro —, para promover a organização criminosa junto às crianças, adolescentes e famílias da região e angariar apoio dos cidadãos para eleger candidatos a cargos políticos. Além disso, segundo consta na denúncia, a partir das investigações realizadas no âmbito da ‘Operação Infiltrados’, constatou-se que a paciente ‘se utiliza da AFAR para conferir uma aparência lícita ao ingresso de valores provenientes de infrações penais perpretados pela Orcrim’. 



    4. Essas circunstâncias demonstram a periculosidade da agente e têm o condão de impedir a concessão da prisão domiciliar à luz do 
art. 318, V, do CPP. 



    5. Agravo regimental desprovido” (fls. 1-2, e-doc. 5).



    6. Essa última decisão é objeto do presente habeas corpus. Os impetrantes sustentam que a paciente “faz jus à SUBSTITUIÇÃO do seu encarceramento preventivo em nosso FALIDO sistema prisional, onde se encontra PRESA HÁ CINCO MESES, desde o dia 27/9/2024, tendo em vista que inclusive é PRIMÁRIA, e, principalmente, porque é mãe de DOIS FILHOS MENORES DE IDADE, A B A C, com 9 (nove) anos de idade, nascida em 22.8.2015, (cf. e-STJ fl. 374) e, L F A C, nascido em 26.12.2012, com 12 (doze) anos completados há pouco tempo (cf. e-STJ fl. 159), e, que obviamente necessitam da assistência da MÃE SOLTEIRA, ora paciente” (fl. 8, e-doc. 1).



    Ressaltam que “não houve sequer denúncia por crimes relacionados ao tráfico ilícito de drogas e/ou associação ao tráfico de drogas que lhes haviam sido imputados inicialmente e justificado equivocadamente o indeferimento da prisão domiciliar” (fl. 9, e-doc. 1).



    Esclarecem que a paciente, “embora tenha sido inicialmente acusada/indiciada por quatro crimes, ‘tráfico de drogas, associação para o tráfico, organização criminosa e lavagem de dinheiro”, entretanto, posteriormente, teve a imputação criminal amenizada, porquanto, fora denunciada somente pelos crimes de organização criminosa e lavagem de dinheiro, ou seja, ‘nas sanções do artigo 2º, § 2º, § 4º, inciso I, Lei 12.850/2013 e artigo 1, caput e § 4º da Lei 
n. 9.613/1998” (fls. 11-12, e-doc. 1).



    Assevera que “não haveria que se falar em periculosidade para denegar a prisão domiciliar, até porque, conforme se verifica na própria denúncia, L V da C, não teria sequer em tese a condição/posição de liderança/mando na propalada organização criminosa” (fls. 14-15, e-doc. 1).



    Enfatiza, quanto à “propalada argumentação, no sentido de que se poderia justificar o decreto de prisão preventiva em desfavor de L V da C em razão da periculosidade pelo fato de que ela seria Presidente da AFAR (Associação dos Familiares e Amigos de Recuperandos de Rondonópolis/MT), além dela, como visto linhas atrás, não figurar como liderança (poder de mando), de todo modo, aludida argumentação perde razão de ser, pois, já se encontraria afastada e superada, haja vista que, conforme se comprova mediante documentação juntada da receita federal aos autos, a denominada afar encontra-se suspensa por ordem judicial” (fl. 29, e-doc. 1).



    Para corroborar os argumentos apresentados, citam-se julgados deste Supremo Tribunal.



    Estes o requerimento e os pedidos:



    “ante o exposto e contando ainda com os lúcidos suplementos jurídicos dos doutos e cultos ministros com atuação nesse C. Supremo Tribunal Federal, se espera e requer, nos termos da reiterada jurisprudência, a imediata concessão da medida liminar, em favor de 
L V da C, objetivando afastar sua prisão preventiva, que se encontra desde 27/9/2024, mediante concessão da prisão domiciliar, mesmo que com aplicação de outras medidas diversas do encarceramento provisório, artigo, 319 do CPP (vide itens 1, 2 e 3) e, na sequência, concedendo-se a ordem em definitivo, ao final, quando do julgamento do mérito, depois de colhido o parecer do d. Ministério Público Federal, a fim de: 



    Reconhecer e declarar, no mérito do HC, nos termos acima explicitados, o direito à revogação da decisão que decretou a prisão preventiva da paciente L V da C, a fim de conceder-lhe o direito à prisão domiciliar tudo conforme argumentado e fundamentado nos itens 1, 2 e 3, acima, ainda que mediante aplicação de outras medidas cautelares diversas da última ratio, (encarceramento preventivo), nos termos postulados neste writ, por medida de justiça equitativa” 
(fls. 33-34, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. Razão jurídica não assiste aos impetrantes.



    8. Consta dos autos que a paciente está presa preventivamente pela apontada prática dos crimes de organização criminosa majorada e lavagem de dinheiro majorada. Ao decretar a prisão preventiva da paciente e de outros integrantes da organização criminosa, o juízo da Vara de Inquéritos Policiais da comarca de Cuiabá/MT concluiu pela necessidade da custódia, enfatizando a periculosidade dos agentes, realçada pela gravidade dos delitos imputados, o risco de reiteração delitiva e a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa:



    “I- CONTEXTUALIZAÇÃO FÁTICA 



    Preliminarmente verifica-se que o caso em tela trata-se prática dos crimes de tráfico ilícito de entorpecentes, associação para o tráfico, organização criminosa e lavagem de dinheiro. 



    Narra os autos que o Inquérito Policial nº 23/2024 (349.4.2024.19260), registrado no PJE nº 1012288-14.2024.8.11.0042, foi instaurado para apurar a prática dos crimes de tráfico ilícito de entorpecentes, associação para o tráfico, organização criminosa e lavagem de dinheiro, tendo como fundamento as informações obtidas através das provas compartilhadas dos Inquéritos Policiais nº 144/2022, 244/2022, 630/2022 e 530/2023, com enfoque especial no Relatório de Análise nº 021/2024-NI/DERF/ROO, no qual restou delimitado a estrutura da organização criminosa responsável pelo monopólio da venda de entorpecentes nos bairros de Rondonópolis/MT. 



    Segundo apurado no Inquérito Policial nº 244/2022 (349.4.2022.13148), o suspeito R P S foi preso em flagrante pela prática do crime de tráfico de drogas, receptação e exploração de jogos de azar em local público e acessível. Ademais, segundo informações obtidas pela Polícia Civil, três suspeitos vieram de Cuiabá-MT para Rondonópolis/MT com a finalidade de executarem seus desafetos e, inclusive, passaram a noite no ‘Lava-Jato Sumaré’, de propriedade de Rafael, ocasião em que fizeram o monitoramento e, após a chegada de um grupo de pessoas, realizaram a abordagem e constataram a existência de máquinas estilo ‘caça níqueis’ em um dos cômodos do estabelecimento. Diante disso, realizaram buscas no local, sendo localizados entorpecentes petrechos para o tráfico e lacres do Sanear (B.O nº 2022.119512).



    Finalizada as investigações R P S foi indiciado pelos crimes de tráfico de drogas, receptação e exploração de jogos de azar em local público/acessível. Entretanto, após impetração de recurso, o réu foi absolvido do crime de tráfico de drogas em 2ª Instância, mantida a condenação pelo crime de receptação, com a ação penal transitando em julgado em 1/12/2023. 



    Contudo extraia-se dos autos que na ocasião da propositura da denúncia pelo Ministério Público, fora representado pela quebra de sigilo de dados dos aparelhos celulares descritos no Termo de 
Exibição e Apreensão nº 2022.16.169548 (ID 86138478 – Autos PJe nº 1011302-51.2022.8.11.0003), sendo o pedido deferido conforme decisão judicial – ID 86727299 – Autos PJe nº 1011302- 51.2022.8.11.0003. 



    Desta forma foi confeccionado pela equipe do Núcleo de inteligência da Delegacia de Roubos e Furtos de Rondonópolis o Relatório de analise nº 021.2024 NI/DERF/ROO acerca do conteúdo extraído dos aparelhos celulares apreendidos, identificando a existência de uma associação criminosa voltada para o tráfico de drogas, sendo os membros desta associação, integrantes da organização criminosa ‘Comando Vermelho’. 



    No tocante aos dispositivos eletrônicos que foram submetidos a análise um deles o pertencente a W A V, vulgo ‘W‘ constatou-se no conteúdo dos diálogos que foram parcialmente recuperados no processo de extração várias mensagens entre W e R. 



    Das análises de extração realizadas foram identificados diálogos entre W A V, vulgo ‘W’ e R B da S (R) por meio de mensagens do aplicativo whatsapp utilizando o terminal nº 66-9996311325 onde o portador do referido terminal realiza a divulgação da droga do tipo maconha, inclusive, compartilha imagem da droga e utiliza a expressão ‘marretinha’ em referência a droga do tipo maconha, dados registrados no dia 4/5/2023. 



    Extraia-se dos atos, que no presente dispositivo foi encontrado um grupo criado denominado ‘A C vila operária’, onde consta como integrantes a Presidente da Associação L V da C, e seus irmãos: G V da C, vulgo ‘G ou C’ e D V da C, vulgo ‘M ou S’, além de outros integrantes que apresentaram indícios de integrar organização criminosa e prática do crime de tráfico de drogas. 



    Tal grupo foi criado com a finalidade de angariar apoio popular para eleger A da C C ao cargo de Deputado Federal no ano de 2022. Segundo consta nos autos, os integrantes não poderiam sair do grupo sem justificativa, e diversas mensagens em alusão à facção criminosa denominada ‘Comando Vermelho – CV/RL/MT’ eram compartilhadas. Senão vejamos: (...)



    As análises ainda apontam sobre tal grupo, que uma das pessoas responsáveis por encaminhar mensagens concernentes a facção criminosa é identificada como sendo a pessoa de M V da S S, vulgo ‘Z’, integrante da ORCRIM. Segundo o Relatório de Investigação 
nº 2024.13.38104, o ‘Comando Vermelho’ durante suas ações que visavam expandir suas ações criminosas, fundou a Associação dos Familiares e Amigos de Recuperandos de Rondonópolis (AFAR), com a finalidade de ‘promover a organização criminosa junto às crianças, adolescentes e famílias, promovendo a entrega de cestas básicas, brinquedos e doces, em datas comemorativas como também patrocinando torneios de futebol, com o objetivo de causar empatia junto a comunidade local, buscando dessa forma mais adeptos à facção, trazendo maior efetividade em suas ações criminosas, com apologias ao ‘Comando Vermelho’’ (trecho retirado da representação). 



    Imperioso mencionar que, a entidade AFAR (Associação dos Familiares e Amigos de Recuperandos de Rondonópolis), tem como presidente L V da C que é irmã de G V da C, D V da C e L V da C, estes três últimos foram alvos da operação ‘Reditus’, deflagrada no ano de 2018, por esta especializada, no combate a organização criminosa que controla o tráfico de drogas na cidade de Rondonópolis-MT, com atuação nos bairros da região da Vila Operária. Além disso, os três possuem mandados de prisão preventiva em aberto. 



    Deste modo, observa-se o objetivo dos integrantes da organização criminosa estabelecida na cidade de Rondonópolis/MT em angariar apoio popular para elegeram candidatos a cargos políticos. Já no ano de 2023, a prefeitura de Rondonópolis sancionou o projeto de Lei nº 13.161, de 20 de outubro de 2023, que torna Associação de Amigos e Familiares dos Reeducandos de Rondonópolis – AFAR, como uma instituição de utilidade pública.



    Destaca a autoridade policial que no mês de abril de 2024, a AFAR conseguiu junto a Prefeitura de Rondonópolis um termo de colaboração entre o órgão público e a AFAR, no qual a prefeitura se comprometeu a repassar o montante de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais) para as atividades da associação, conforme Gabinete de Comunicação da Prefeitura de Rondonópolis, publicado em 23 de abril de 2024, às 10h50 da manhã, efetivando de forma permanente os interesses da organização criminosa ‘Comando Vermelho’ junto ao Poder Público Municipal, tendo como objetivo a inserção de A da C C, vulgo ‘C’, no poder legislativo como candidato a Câmara de Vereadores de Rondonópolis.



    Desde a instituição da Associação dos Familiares e Amigos de Recuperandos de Rondonópolis (AFAR), é possível verificar que o investigado A da C C, OAB/MT 16944/B passou a liderar diversas atividades da associação, organizando uma variedade de eventos que supostamente seriam destinadas a reabilitação de integrantes do sistema carcerário (dentre elas destacamos a distribuição de 
cestas e bingo), os quais eram realizados em regiões periféricas de Rondonópolis. 



    Ressalta ainda a autoridade policial que durante prisões ocorridas nos últimos anos como também em investigações feitas por esta delegacia especializada, foram apreendidos materiais que apontam a Associação dos Familiares e Amigos de Recuperandos de Rondonópolis – AFAR como um ‘braço’ da organização criminosa ‘Comando Vermelho’. 



    Merece destaque a apreensão realizada no ano de 2023, durante a deflagração da Operação ‘Fumacê’ realizada pela Delegacia de Polícia de Alto Araguaia/MT na qual os alvos eram integrantes de organização criminosa responsável pelo tráfico de drogas, tortura, homicídio e ocultação de cadáver na região de Alto Araguaia, foi apreendido material da campanha do ex-candidato A C, conforme boletim de ocorrência nº 2023.3119: (...)



    Destaca-se ainda no ano de 2023, a deflagração da Operação ‘Armadillo’, pela Polícia Judiciária Civil, por intermédio da Gerência de Combate ao Crime Organizado (GCCO), ocasião em que cumpriram um mandado de busca e apreensão na sede da Associação dos Familiares e Amigos de Recuperandos de Rondonópolis (AFAR), procedimento que foi acompanhado pela investigada L V da C, Presidente da AFAR, que no momento da abordagem tentou quebrar o seu dispositivo eletrônico, ação essa que, segundo destacado pela Polícia Civil, é uma prática adotada pela facção, especialmente por indivíduos de grau mais elevado (chefia e/ou administração), com a finalidade de proteger os dados de outros faccionados e prejudicar as investigações policiais.



    Argumenta a autoridade que conforme Relatório de Investigação nº 2024.13.38104, verifica-se que os membros da organização criminosa são obrigados a adquirir cartelas de bingo da AFAR e impor a seus familiares e simpatizantes adesivarem seus veículos com slogans do número do candidato A C, como também são obrigados a irem em reuniões de campanha e participar de grupos de aplicativo WhatsApp, criados para angariar votos para a campanha do candidato A C.



    Relata ainda que o dinheiro da venda dos bingos é proveniente da venda de drogas em toda a região sul de Mato Grosso, sendo recorrente a apreensão de cartelas de bingo da AFAR em pontos de vendas de drogas, dessa forma os valores decorrentes da venda de drogas ingressam com aparência lícita no caixa da AFAR.



    Durante as investigações realizadas pela douta autoridade policial foi constatado ainda um time de futebol da Organização Criminosa Comando Vermelho, denominado ‘Futebol Clube Unidos da Região Sul’ na camiseta uniforme do time de futebol são destacadas todas as cidades dominadas pela Facção Criminosa, conforme imagem abaixo: (...)



    III - PRISÃO PREVENTIVA 



    Primeiramente argumenta a autoridade Policial que a prisão preventiva se justifica pela indispensabilidade de salvaguardar a ordem pública e a conveniência da instrução processual, em razão da gravidade concreta das condutas delitivas imputadas aos representados acima mencionados e a possibilidade de, em liberdade, gerarem tumultos na instrução criminal, por haver fortes indícios de integrarem a organização criminosa ‘Comando Vermelho’, bem como pelo domínio do tráfico de drogas em Rondonópolis e demais municípios situados na costa leste do estado de Mato Grosso. 



    Reza o artigo 312, do Código de Processo Penal, que a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, demonstrando-se, destarte, o fumus comissi delicti e o periculum libertatis. 



    É o caso dos autos. Verifica-se a prova da materialidade junto a cópia dos Inquéritos Policiais nº (...)



    Consta que a Polícia Judiciária Civil instaurou inquérito policial após chegar ao conhecimento da autoridade policial as informações contidas no Relatório de Análise nº 021.2024 NI/DERF/ROO identificando a existência de uma associação criminosa voltada para o tráfico de drogas, e que os membros desta associação são integrantes da organização criminosa ‘Comando Vermelho’. 



    Visando apurar os fatos o Inquérito Policial nº 23/2024 (349.4.2024.19260), registrado no PJE nº 1012288-14.2024.8.11.0042, foi instaurado para apurar a prática dos crimes de tráfico ilícito de entorpecentes, associação para o tráfico, organização criminosa e lavagem de dinheiro, tendo como fundamento as informações obtidas através das provas compartilhadas dos Inquéritos Policiais nº 144/2022, 244/2022, 630/2022 e 530/2023, com enfoque especial no Relatório de Análise nº 021/2024-NI/DERF/ROO, no qual restou delimitado a estrutura da organização criminosa responsável pelo monopólio da venda de entorpecentes nos bairros de Rondonópolis.



    Por fim, aduz a autoridade policial que a medida extrema da prisão preventiva terá a finalidade de salvaguardar a ordem pública e a conveniência da instrução processual, principalmente em razão da gravidade concreta das condutas imputadas aos 43 (quarenta e três) representados, principalmente como forma de inibir a reiteração delitiva, desmantelando o esquema de comércio desenfreado de drogas em Rondonópolis/MT; e conveniência da instrução criminal, garantindo que os imputados não deixem o distrito da culpa e respondam à ação em tempo razoável. 



    Os indícios de autoria foram reunidos e recaem de forma satisfatória sobre os representados. Vejamos os indícios: 



    Aduz a autoridade que as investigações apontam que se trata de um grupo criminoso extremamente organizado, os representados foram identificados e suas condutas individualizadas pela autoridade policial, conforme acima demonstrado. 



    Esses, portanto, são os indícios de materialidade e autoria delitiva. 



    Diante disso, argumenta a autoridade policial (...) que as investigações apontam que se trata de um grupo criminoso extremamente organizado, que age mediante a imposição de violência (até mesmo contra seus próprios integrantes), com a extorsão de comerciantes e domínio exclusivo no tráfico de drogas na região, numa espécie de poder paralelo que afronta o estado de democrático de direito, sendo a prisão preventiva ora requerida, medida necessária para a garantia da ordem pública e por conveniência da instrução criminal/investigação criminal, bem como pela necessidade de cessação da atividade criminosa dos indiciados e retomada do controle estatal nas cidades de Rondonópolis/MT e demais municípios da costa leste do estado de Mato Grosso. 



    Nesse viés, vale reforçar que nos termos do Enunciado nº 6, do TJMT: ‘O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência’. 



    O fumus comissi delicti, portanto, é demonstrado pela Polícia Judiciária Civil na coleta de elementos que demonstram a ocorrência do delito de maneira satisfatória, conforme as cópias dos Inquéritos Policiais nº (...) apresentando a prova da materialidade e da autoria de forma individualizada para o deferimento da medida pleiteada. 



    Demonstrado o fumus comissi delicti, deve ainda estar presente o periculum libertatis evidenciado, no caso concreto, ante a necessidade e contemporaneidade da medida cautelar extrema, para garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal. 



      Explico: O crime investigado, os antecedentes, a gravidade concreta da conduta dos representados revelam a proporcionalidade e razoabilidade da medida, além da prática contumaz em delitos dessa natureza, cujos fatores demonstram que não serão contidos com medidas cautelares diversas da prisão.



    Portanto, o perigo gerado pelo estado de liberdade dos representados, no presente caso, traduz-se ainda na premente necessidade de e interromper a ação do infrator, fator este que também mostra a contemporaneidade da medida cautelar. 



    Nesse sentido, a jurisprudência: (...)



    O abalo a ordem pública, portanto, demonstra contornos elevados de tal maneira que denota a necessidade de adoção da medida pessoal extrema, para acautelar o bem jurídico tutelado, sendo razoável e proporcional a gravidade dos delitos, mormente para fazer cessar a ação do representado diante a desfaçatez com que aparente certeza da impunidade merece imediata resposta Estatal. 



    Em complemento: (...)



    O risco de reiteração delitiva ressai, uma vez que os representados agem mediante a imposição de violência (até mesmo contra seus próprios integrantes), com a extorsão de comerciantes e domínio exclusivo no tráfico de drogas na região, logo, traz risco a sociedade, portanto, resta comprovado a garantia de ordem pública pela prática do crime tráfico ilícito de entorpecentes, associação para o tráfico, organização criminosa e lavagem de dinheiro. 



    Desta forma, ao menos no presente momento, os elementos coletados na investigação revelam a proporcionalidade e razoabilidade da medida, sobretudo diante da possibilidade de reiteração delitiva, cujos fatores demonstram que não será contido com medidas cautelares diversas da prisão. 



    IV- DISPOSITIVO



    IV.I - Isto Posto, em consonância ao parecer ministerial, acolho parcialmente o pleito requerido pela autoridade policial, e decreto a prisão preventiva dos representados com fulcro no artigo 311, artigo 312, § 2º c/c artigo 313, incisos I e II, artigo 315, § 2º, todos do Código de Processo Penal, sendo eles: (...)



    26) L V DA C, CPF nº (...), para garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal e pela necessidade de cessação da atividade criminosa” (fls. 104-109, e-doc. 3 e fls. 1-15, 
e-doc.4).



    9. Em 27.12.2024, ao indeferir o pedido da defesa da paciente de conversão da prisão em estabelecimento prisional por custódia domiciliar, o juízo do Núcleo de Inquéritos Policiais da comarca de Cuiabá/MT afirmou:



    “b) – Da Prisão Preventiva L V da C 



    Do exame dos autos, verifica-se que o decreto de prisão preventiva da requerente L foi fundamentado em indícios suficientes de autoria e na prova da materialidade delitiva, pela prática de promover pessoalmente organização criminosa.



    Verifica-se ainda que a requerente é Presidente da AFAR (Associação dos Familiares e Amigos de Recuperandos de Rondonópolis) e irmã de G V da C, D V da C e L V da C, estes três últimos foram alvos da operação ‘Reditus’, deflagrada no ano de 2018, pela prática do crime de organização criminosa que controlava o tráfico de drogas na cidade de Rondonópolis-MT. 



    Destaca-se que a AFAR (Associação dos Familiares e Amigos de Recuperandos de Rondonópolis) possui fortes ligações demonstradas nos diálogos com a facção ‘comando vermelho’, voltada a promover a organização criminosa junto às crianças, adolescentes e famílias, promovendo a entrega de cestas básicas, brinquedos e doces, em datas comemorativas, como também patrocinando torneios de futebol, com o objetivo de causar empatia junto a comunidade local, buscando dessa forma mais adeptos à facção, trazendo maior efetividade em suas ações criminosas, com apologias ao ‘Comando Vermelho’.



    Conforme se extrai dos autos, no ano de 2023, a deflagração da Operação ‘Armadillo’, pela Polícia Judiciária Civil, por intermédio da Gerência de Combate ao Crime Organizado (GCCO), ocasião em que cumpriram um mandado de busca e apreensão na sede da Associação dos Familiares e Amigos de Recuperandos de Rondonópolis (AFAR), procedimento que foi acompanhado pela requerente L V da C, Presidente da AFAR, que no momento da abordagem tentou quebrar o seu dispositivo eletrônico, ação essa que, segundo destacado pela Polícia Civil, é uma prática adotada pela facção, especialmente por indivíduos de grau mais elevado (chefia e/ou administração), com a finalidade de proteger os dados de outros faccionados e prejudicar as investigações policiais.



    Superada a questão acima, no tocante ao pedido de prisão domiciliar, embora o art. 318 do Código de Processo Penal preveja essa possibilidade em certos casos, como quando o agente tem filhos menores de idade, a requerente não comprova a necessidade de cuidados especiais para suas crianças, não juntou estudo psicossocial. Além disso, as circunstâncias do caso não recomendam a prisão domiciliar neste momento, pois há ind